Tribunal: TJDFT
Processo: 0721649-96.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. FURTO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por Katiane de Oliveira Costa contra sentença da 2a Vara Criminal de Ceilândia/DF que a condenou a 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 5 (cinco) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (CP, art. 155, § 4o, IV). A defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade da intimação da sentença; no mérito, busca a exclusão da qualificadora do concurso de pessoas e a aplicação da fração máxima de redução da pena pelo furto privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação da sentença à Defensoria Pública foi válida nos termos do art. 392, II, do CPP; (ii) verificar a possibilidade de afastamento da qualificadora do concurso de pessoas e da aplicação da fração máxima de 2/3 na causa de diminuição de pena do furto privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intimação da sentença à Defensoria Pública é válida quando o réu está solto e representado por defensor nomeado, conforme jurisprudência consolidada do STJ, não havendo nulidade a ser sanada.
4. A qualificadora do concurso de pessoas está amparada por provas testemunhais consistentes, inclusive pela confissão informal da acusada aos policiais, além da dinâmica do crime revelar divisão de tarefas com terceiro não identificado que impediu o travamento do veículo.
5. A contradição apontada pela defesa entre os depoimentos dos policiais não é suficiente para afastar a existência de coautoria, sendo um dos depoimentos corroborado pelos demais elementos probatórios.
6. A aplicação da fração de 1/2 na causa de diminuição do furto privilegiado é fundamentada na reprovabilidade da conduta, na subtração de documentos pessoais e no valor da res furtiva, em consonância com a discricionariedade judicial prevista no art. 155, § 2o, do CP.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.